Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO DEMONSTRADA. ISENÇÃO DE MULTA-DIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO DE PEDRO HENRIQUE E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DE MATHEUS.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação das defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que restou comprovada a autoria e materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a nulidade da prova produzida por quebra de cadeia de custódia, a suficiência probatória para a condenação, o reconhecimento da confissão espontânea, a isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de isolamento de área e lacre em todos os documentos e objetos submetidos à perícia, em razão da grande quantidade de material apreendido, não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia tornando ilegítima a prova obtida a partir dessa medida.
4. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da prática do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
5. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
6. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação de porte para o próprio uso quando se trata de traficância.
7. De acordo com o enunciado de súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
8. Sendo o pagamento da multa previsto em lei, o órgão julgador não tem liberalidade para afastá-la em razão de suposta hipossuficiência do apenado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao de Pedro Henrique e dado parcial provimento ao do réu Matheus.

Jurisprudência relevante citada: RHC 59.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017, Inf. 608; Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023; Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1897107, 07027328920248070004, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1749400, 07003184320238070008, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.